Tribunal: CARF
Processo: 10183.724522/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724522/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.909 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARCIA KOGUCHI DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores
depositados em conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova as
suas origens, de forma a permitir que se determine que tais recursos têm
natureza jurídica tributária diversa.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. Diante da expressa
previsão legal de percentual próprio de determinada multa de ofício, inexiste
poder discricionário da autoridade em eleger outro, e a sua aplicação se dá pela
submissão da Administração Tributária ao princípio da legalidade estrita,
falecendo-lhe competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade
de lei vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores em duplicidade.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724522/2011-14
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724522/2011-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de
2009, tendo sido constatada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, em relação aos quais a Recorrente, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O acórdão recorrido afastou as alegações da Recorrente relacionadas ao ônus
probatório do Fisco quanto a origem dos depósitos e reconheceu que deveria ser excluído da base
de cálculo de cálculo o depósito de R$ 20.000,00, do dia 30 de julho de 2008, por se tratar de
transferência de valor de outra conta da titular, incidindo a regra do artigo 42, parágrafo terceiro,
inciso I da Lei no 9.430/96.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Nulidade do lançamento, em virtude da quebra de sigilo bancário sem autorização judicial;
Ausência de prova do fato gerador, entendendo que depósitos bancários são indícios de que
poderia haver fatos não oferecidos à tributação, mas deve a administração tributária exercer
efetivamente o dever de investigação e prova que a norma exige. Nesse sentido, a autoridade
fiscal deve buscar outros fatos que deem suporte ao lançamento, como sinais exteriores de
riqueza, por exemplo;
Que deve ser excluído o valor de R$ 84.064,03 do lançamento, “referente a quantia consignada
em duplicidade.

Em relação ao pedido da Recorrente, de exclusão do valor de cada depósito em
duplicidade, o acórdão recorrido assim se posicionou quanto a essa pretensão:
Em referência à alegação de que “nos meses de maio, junho e julho de 2008, o Fisco consignou
em duplicata o valor de R$ 84.064,03, no Banco Sicoob Credicitrus, CC no 16.172-1”, não
encontra qualquer suporte probatório nos autos. Examinando-se o Anexo III (fls. 13 a 17), que
é o demonstrativo dos créditos não justificados objetos de lançamento, não se encontra, nos
meses de maio, junho e julho (fls. 15/16), qualquer lançamento relativo ao valor mencionado
pela impugnante. Aliás, não há em todo o demonstrativo nenhum crédito individual que seja
desse valor.
Aduz a Recorrente, por sua vez, que:
Na conta corrente no 161.721, do Banco 100, no mês de abril foi somado em duplicidade o
valor de R$ 7.210,00, no dia 28; em maio de 2008, no dia 2, foi somado no anexo III –
Depósitos Bancários Mensais, elaborado pelo Fisco, o valor em duplicidade de R$ 7.762,25,
como se comprova. O mesmo acontece no mês de junho, dias 6, 9, 13 e 23, os valores de R$
36.506,00; R$ 1.646,00; R$ 28.591,50; R$ 140,00 e R$ 3.841,86 e no mês de julho os valores
de R$ 6.020,00 e R$ 1.202,42, no dia 21. Então, como se comprova com a documentação
anexa, houve realmente a soma de pretensos depósitos em duplicidade, o que evidentemente
deve ser corrigido.
Compulsando os autos, entendeu-se que de fato deveria ser cotejado os
lançamentos do “anexo III” do trabalho fiscal, com os extratos bancários juntados aos autos, para
se aclarar eventual duplicidade alegada pela Recorrente.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724522/2011-14

Caso se constate que não há lançamento de depósito em duplicidade, para se
aclarar a indicação dos valores na Tabela III, em especial aqueles indicados pela Recorrente, o
qual se reitera:
Na conta corrente no 161.721, do Banco 100, no dia 28 de de abril, o valor em
duplicidade de R$ 7.210,00; no dia 2 de maio de 2008, o valor em duplicidade de R$ 7.762,25. O
mesmo acontece no mês de junho, dias 6, 9, 13 e 23, os valores de R$ 36.506,00; R$ 1.646,00;
R$ 28.591,50; R$ 140,00 e R$ 3.841,86 e no mês de julho os valores de R$ 6.020,00 e R$
1.202,42, no dia 21.
Ante ao exposto, o colegiado votou por converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora coteje os lançamentos do Anexo III, com os extratos bancários,
aclarando se há duplicidade dos depósitos bancários que compõe a base de cálculo do
lançamento tributário.
Na execução dos trabalhos de diligência, verificou-se que os extratos bancários da
conta corrente no 161.721, Banco 100, disponibilizados em meio magnético, foram juntados aos
autos, por meio do “DEMONSTRATIVO DE VALORES – EXTRATOS BANCÁRIOS” (fls. 28
a 38). E, do exame desse demonstrativo, observa-se, de fato, que cada um dos créditos
demandados encontra-se relacionado uma única vez.
Do cotejamento dos lançamentos informados no “Anexo III” com o
“DEMONSTRATIVO DE VALORES – EXTRATOS BANCÁRIOS”, constata-se que os
valores, a seguir listados, foram relacionados de forma duplicada no “Anexo III” e
consequentemente, objeto de lançamento em duplicidade no Auto de Infração:

É o relatório.

Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724522/2011-14

Pois bem, analisando as questões postas no Recurso e resultado da diligência,
manifesto o entendimento conforme exposto a seguir.
Quanto à nulidade, em virtude da quebra se sigilo bancário, é amplamente sabido
que a Lei Complementar no 105/2001 dá azo a quebra de sigilo de informações, sendo inclusive
patentes entendimentos jurisprudenciais neste sentido que asseveram ser plausível tais medidas
de quebra de sigilo pelo agente fazendário, pois o interesse do Estado/coletividade, se sobrepõe
ao do particular, sem prévia autorização judicial havendo processo administrativo instaurado.
Ademais, a própria lei define que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão. É de se
salientar que a lei estabelece que o ônus da prova, de que os ingressos de recursos (depósitos)
não representam aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza tributável, é do titular
da conta corrente. A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição de
disponibilidade financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido
lato: doação, venda, empréstimo, prestação de serviço, trabalho, etc.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não
à Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que proporcionaram os
recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado. Afinal, é ele, contribuinte, que
participa diretamente do negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela
produção de um instrumento formal que se constitui em prova documental da sua realização
(recibo, instrumento de contrato, escritura, nota fiscal, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a
obrigatoriedade de o contribuinte manter documentação probatória da origem dos valores que
deposita em sua conta bancária.
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio que
gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física, há a
dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade tributável.
Trata-se de prova indireta e não de mera presunção legal.
No caso em comento, verificou-se que a autoridade fiscal cumpriu todas os
requisitos legais aplicáveis ao lançamento que tem por escopo a movimentação bancária, tendo
identificado todos os depósitos e intimado pessoalmente a impugnante, conforme descrição dos
fatos e enquadramentos legais (fls. 08/09).
No que tange à justificação dos depósitos bancários, a contribuinte havia feito
alegações para a autoridade lançadora, sem apresentação de qualquer prova documental, que
foram assim analisadas pela lançamento (fls. 07/08).
Quanto aos lançamentos em duplicidade, de fato a diligência reconheceu que
existiram lançamentos feitos de forma duplicada. Nesse caso, entendo que devem ser excluídos
tais valores do montante lançado. Vejamos:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724522/2011-14

Quanto à multa de ofício, a contribuinte alegou ser confiscatória, mas concordo e
ratifico entendimento da decisão de piso no sentido de que não há como atender ao pleito.
A multa de ofício é aplicada em face de infração às regras instituídas pelo direito
fiscal, possuindo a devida previsão legal. Não compete à autoridade administrativa apreciar a
argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar
ao tributo a conotação de confisco. Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa
aplicada.
Quanto ao fato gerador da multa de ofício, ele decorre do lançamento de ofício de
imposto que o contribuinte não pagou ou recolheu, de falta de declaração e de declaração
inexata, como expressamente definido no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
Sendo o imposto cobrado nesses autos resultado de lançamento de ofício, a
aplicação da multa de 75% não comporta qualquer discricionariedade da autoridade lançadora ou
julgadora, uma vez que decorre de exigência legal. Dessa forma, mostra-se incabível qualquer
alegação contrária à aplicação da multa de ofício.
Por fim, quanto ao argumento de decadência, trazido em manifestação pós
diligência fiscal, entendo que nem merece delongas eis que o Recorrente busca um
reconhecimento por “prescrição intercorrente”, instituto que não é reconhecido nestes moldes
almejados. Tendo em vista que a ciência do lançamento se deu em 12/12/2011, referente ao ano
calendário 2009, não há que se falar em qualquer caducidade, seja pelo art. 150 seja pelo art. 173
do CTN.
Sendo assim, entendo que não deve ser conhecida as alegações de
inconstitucionalidade, rejeitada a preliminar de nulidade e no mérito deve ser dado
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo os
lançamentos duplicados, conforme expostos na tabela acima trazida.

É como voto.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724522/2011-14

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e no mérito dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos
moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 220
DF CARF MF
Original